Tribunal: TJMT
Processo: 1016233-04.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016233-04.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE MEDICA - CNPJ: 03.903.577/0001-00 (EMBARGANTE), DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), DIEGO HENRIQUE MACIEL DE ASSIS - CPF: 037.120.141-12 (AGRAVADO), ANA CLAUDIA MACIEL DE ASSIS - CPF: 018.549.651-23 (AGRAVADO), MARIA ROSEMAR BURATTI - CPF: 600.674.702-20 (ADVOGADO), ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES - CPF: 707.898.781-00 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACORDO PARCIAL EM AÇÃO COM LITISCONSÓRCIO PASSIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por MÉDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE MÉDICA contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o prosseguimento da ação em face da embargante, mesmo após a homologação de acordo parcial entre os autores e uma das corrés,
Siomara

Tenroller
. A embargante alega omissão do acórdão quanto à análise da tese de perda superveniente do objeto da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente a tese de perda superveniente do objeto em razão de acordo parcial homologado entre os autores e uma das corrés.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição da decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão no acórdão embargado, pois a tese da perda superveniente do objeto foi rejeitada de forma implícita pela fundamentação adotada, que destacou a natureza parcial do acordo e a ausência de cláusula de quitação total.

A decisão embargada assentou corretamente que, diante do acordo parcial no valor de R$ 50.000,00 — muito aquém do valor originalmente pleiteado —, não se configura extinção da obrigação nem seus efeitos se estendem aos demais devedores solidários, nos termos dos
arts
. 843 e 844, §3º, do CC.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todas as teses das partes quando os fundamentos adotados são suficientes para a conclusão do julgamento.

A oposição dos embargos reflete mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento, não caracterizando vício de omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação expressa sobre tese recursal não configura omissão quando a fundamentação adotada pelo colegiado, ainda que implícita, rejeita suficientemente o argumento.

O acordo parcial homologado entre os autores e um dos corréus, sem cláusula de quitação total e por valor substancialmente inferior ao pleiteado, não extingue a obrigação nem afeta a continuidade da demanda contra os demais devedores solidários.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC,
arts
. 843 e 844, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.170.239/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.482.617/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1016
233
-
04
.2025.811.0000

M
É
DICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE M
É
DICA

DIEGO HENRIQUE MACIEL DE ASSI
S e Outra
.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso Embargos de Declaração interposto
p
or
MÉDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE MÉDICA
, c
ontra
o acórdão
que, por unanimidade,
negou

provimento ao recurso de
agravo de instrumento, interposto em face de
DIEGO HENRIQUE MACIEL DE ASSIS e ANA CLAUDIA MACIEL DE ASSIS
,
mantendo o prosseguimento do feito em relação à embargante, mesmo após a homologação de acordo parcial celebrado entre os autores e a corré
Siomara

Tenroller
.

Para tanto, s
ustenta a embargante a existência de omissão no acórdão quanto à análise da tese recursal relativa à alegada perda superveniente do objeto da demanda, em razão do acordo homologado entre os autores e a corré
Siomara

Tenroller
.

Alega que a ausência de manifestação expressa sobre tal ponto configuraria vício de omissão, apto a ensejar a integração do julgado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso dos autos, contudo, não se verifica a existência de qualquer dos vícios ensejadores da via eleita.

A tese recursal de suposta perda superveniente do objeto, embora não analisada de forma destacada, foi implicitamente rechaçada pela própria
ratio

decidendi
do acórdão recorrido, que assentou com clareza que o acordo celebrado entre os autores e a corré
Siomara

Tenroller
foi de natureza parcial, no valor de R$ 50.000,00, em contraste com o valor inicialmente pleiteado na exordial (aproximadamente 500
salários-mínimos
), o que afasta qualquer presunção de quitação integral da obrigação.

Ressaltou-se ainda que, ausente cláusula de quitação total, não há como estender os efeitos do pacto aos demais devedores solidários, nos termos dos artigos 843 e 844, §3º, do Código Civil, e da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, notadamente nos julgados REsp n.º 1.170.239/RJ e
AgInt
no
AREsp
n.º 1.482.617/SP.

Assim, ao reconhecer a manutenção da ação originária em face da embargante e dos demais litisconsortes, a decisão colegiada afastou, ainda que de modo implícito, qualquer possibilidade de extinção do feito por perda superveniente do objeto, justamente porque a transação não atingiu a integralidade da obrigação demandada.

Ademais, como já assentado por esta Relatoria em feitos análogos, o julgador não está obrigado a enfrentar uma a uma todas as teses aventadas pelas partes, quando o entendimento adotado for suficiente para fundamentar a conclusão do julgamento.

Dessa forma, não se vislumbra omissão ou negativa de prestação jurisdicional no acórdão embargado, mas mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento, o que não justifica a oposição de embargos de declaração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025